Tribunal: TJMT
Processo: 1005280-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005280-44.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), FF PRODUTOS DE BORRACHARIA LTDA - CNPJ: 15.962.145/0001-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NULIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por contribuinte, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e do Termo de Apreensão e Depósito, com a consequente extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar elementos constantes do Termo de Apreensão e Depósito que indicariam a apuração de ICMS; e (ii) aferir a existência de contradição entre as premissas adotadas no julgamento e o conteúdo do referido termo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente a incongruência entre o fato descrito no Termo de Apreensão e Depósito — ausência de equipamento eletrônico — e a natureza do crédito tributário inscrito na CDA, referente ao não recolhimento de ICMS por antecipação.
5. Também foi analisado o regime normativo aplicável, notadamente o art. 600 do RICMS/MT, que atribuía caráter facultativo ao uso do equipamento eletrônico, afastando a configuração de infração apta a ensejar a exigência do tributo.
6. A alegação de omissão não se sustenta, pois o inconformismo do embargante reside na interpretação conferida aos elementos probatórios, o que não configura vício integrativo.
7. Inexiste contradição, uma vez que o acórdão, de forma coerente, concluiu que a irregularidade apontada não corresponde ao fato gerador do ICMS, nem justifica a declaração genérica de inidoneidade do documento fiscal.

8. Evidencia-se a intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão proferido no âmbito de agravo de instrumento oriundo da ação de execução fiscal no 1000853-17.2022.8.11.0041, que tratou da exigência de crédito tributário de ICMS consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2022694, originada do Termo de Apreensão e Depósito n. 1140886-7, tendo o julgado reconhecido a nulidade dos referidos títulos ao fundamento de dissociação entre o fato descrito no procedimento fiscal e a natureza do crédito tributário exigido.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e do Termo de Apreensão e Depósito, sob o fundamento de inexistência de fato gerador do ICMS e de dissociação entre os documentos.

Afirma que o julgado deixou de analisar elementos do Termo de Apreensão e Depósito que demonstrariam a apuração de débito de ICMS, decorrente de irregularidade na circulação de mercadorias, e não apenas o descumprimento de obrigação acessória. Alega que o documento fiscal foi considerado inidôneo, o que justificaria a exigência do tributo.

Sustenta haver contradição, pois a decisão adotou premissa incompatível com o referido termo, que registra a irregularidade, a apuração do imposto e a exigência de comprovação de seu recolhimento. Destaca que a operação envolve remessa para venda fora do estabelecimento, sem observância das formalidades exigidas.

Defende, ainda, a existência de vínculo entre o fato descrito no termo e o crédito inscrito em dívida ativa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com a integração do julgado e a reforma do acórdão, a fim de negar provimento ao agravo instrumento e restabelecer a decisão monocrática anteriormente proferida.

Nas contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de vícios no acórdão e afirma que o recurso busca rediscutir matéria já decidida, requerendo a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, a
FF Produtos de Borracharia Ltda.
interpôs agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos autos da execução fiscal, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis indicados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2022694, mantendo, contudo, a cobrança do crédito tributário em face da empresa executada.

O recurso foi provido para declarar a nulidade da CDA e do Termo de Apreensão e Depósito n.o 1140886-7, com a consequente extinção da execução fiscal, ao fundamento de incongruência entre o fato descrito no procedimento fiscal e a natureza do crédito tributário inscrito em dívida ativa, bem como de ausência de obrigatoriedade normativa quanto ao uso do equipamento eletrônico que teria motivado a autuação.

Nos embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso aponta omissão e contradição no acórdão, ao sustentar que o julgado não examinou elementos do Termo de Apreensão e Depósito que evidenciariam a apuração de débito de ICMS por irregularidade na circulação de mercadorias. Alega, ainda, contradição entre as premissas adotadas e o conteúdo do termo, que indicaria a irregularidade, a apuração do imposto e a exigência de comprovação de seu recolhimento, defendendo o vínculo entre o fato descrito e o crédito inscrito em dívida ativa.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes suscitadas no agravo de instrumento.

O julgado examinou detidamente: (i) a incongruência entre o fato narrado no Termo de Apreensão e Depósito — consistente no suposto descumprimento de obrigação acessória pela ausência de coletor de dados ou talonário — e a natureza do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa, que registra falta de recolhimento de ICMS por antecipação; (ii) o regime normativo aplicável, em especial o art. 600 do RICMS/MT, que conferia caráter facultativo ao uso do equipamento eletrônico; e (iii) a inconsistência da declaração de inidoneidade do documento fiscal, formulada em termos genéricos e incompatíveis com o reconhecimento, pelo próprio termo fiscalizador, de que as mercadorias estavam acompanhadas de nota fiscal de remessa regularmente emitida.

A tese de omissão não procede. Na realidade, o embargante pretende que o acórdão atribua ao conteúdo do Termo de Apreensão e Depósito interpretação diversa daquela adotada pelo colegiado. Contudo, a divergência quanto à valoração dos elementos de prova e à interpretação jurídica aplicada não configura omissão sanável por embargos de declaração. O julgado apreciou o documento fiscal e concluiu, de forma fundamentada, que os fatos nele narrados não guardam correspondência lógica com a natureza do crédito tributário exigido. A parte embargante limita-se a rejeitar essa conclusão, sem indicar, de modo preciso, qualquer ponto efetivamente não examinado.

A suposta contradição também não merece acolhimento. O embargante sustenta que a decisão teria adotado premissa incompatível com o Termo de Apreensão e Depósito, o qual registraria a apuração do imposto e a exigência de comprovação do recolhimento. Ocorre que o acórdão, ao examinar o conteúdo desse instrumento, concluiu justamente que a irregularidade nele descrita — a ausência de equipamento eletrônico de uso facultativo — não se confunde com a ocorrência do fato gerador do ICMS e que a declaração de inidoneidade do documento fiscal foi feita de forma genérica e imprecisa, sem indicação concreta dos elementos faltantes.

Por fim, o pedido de reforma do acórdão formulado nas razões dos embargos revela, de modo inequívoco, a real finalidade do recurso: a rediscussão do mérito da controvérsia já definitivamente apreciada. A via dos embargos de declaração não comporta tal pretensão, sob pena de desvirtuar a natureza e a função do instituto.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026